Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-05508
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/5508
Acusados:
Cátia Teixeira Freire
Francisco das Chagas Souza Torres
João Muller Neiva de Lima Filho
Jorge Teixeira Freire
Reinaldo da Silva Fernandes
Roberto Francisco Campos
Sérgio Sinkowisky Neiva de Lima
Tatiana Sinkowisky Neiva de Lima
Ementa:
Não atualização de registro de companhia aberta, na forma dos arts. 13, 16
e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao art. 6o desse normativo.
Multas e absolvições.
Descumprimento do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no
6.404/76. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) aos acusados João Muller Neiva de Lima Filho e Jorge
Teixeira Freire, na qualidade de Diretores de Relações com o Mercado da
companhia Muller S.A., por infração aos arts. 13, 16 e 17 c/c art. 6o da
Instrução CVM no 202/93; e
2. absolver os demais acusados das imputações que lhes foram feitas.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1/5

1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls.
80/90), em 31/08/05, para responsabilizar os indiciados pela não atualização do registro de companhia aberta da
Muller S.A. Indústria e Comércio.
Dos Fatos
2. A Companhia está com seu registro suspenso desde 28/05/03, quando verificado o atraso, por mais de três anos,
das obrigações relativas à entrega de documentos obrigatórios à CVM.
3. A suspensão de registro foi precedida de pedidos da SEP a diversos órgãos solicitando o envio de informações e
documentos societários relativos à Companhia. Como resultado de tais pedidos vieram aos autos diversos
documentos, fornecidos pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro -JUCERJA (fls. 07/40).
4. Adicionalmente, a Bovespa informou que o registro para negociação de valores mobiliários de emissão da
Companhia junto à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, encontrava-se cancelado desde 09.02.00 (fls. 41/44).
5. Ademais, constatou-se que nenhuma das instituições financeiras consultadas pela CVM mantinha contrato de
prestação de serviço de ações escriturais à Companhia.
6. Cumpre ressaltar que, no âmbito do Processo CVM RJ 98/4336, João Muller Neiva de Lima Filho, na qualidade de
Diretor de Relações com o Mercado, foi apenado com advertência, pela não adoção dos procedimentos previstos no
inciso I do art. 13 da Instrução CVM 202/93 e não prestação nos prazos devidos, em 1994, 1995, 1996 e 1997, das
informações obrigatórias relacionadas ao art. 16 da citada Instrução.
7. Segundo o sistema de Controle de Recepção de Documentos –SCRED, o último documento entregue pela
companhia foi o formulário IAN referente ao exercício social findo em 31.12.96, pelo que a Muller S.A. descumpriu o
dever de manter o registro atualizado desde então, em infração ao disposto no art. 13 da Instrução CVM 202/93 (fls.
56).
8. A SEP, em razão do descumprimento do art. 13 da Instrução CVM 202/93, apurou a responsabilidade pela
desatualização do registro da Muller S.A. pelo menos a partir de 15.11.98 (dia seguinte ao vencimento do prazo de
entrega do 3o ITR/1998), destacando o não envio dos seguintes documentos previstos no art. 16, incisos I, II, IV e VIII,
da Instrução CVM 202/93:
a. Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.98;
b. Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.98;
c. Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo em 31.12.98;
d. Formulários ITR, desde o referente ao exercício findo em 30.09.98.
9. A SEP, então, levando em consideração que concomitantemente à suspensão do registro deve ser apurada a
responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da
Instrução CVM 202/93, concluiu que devem ser responsabilizados:
a. João Muller Neiva de Lima Filho, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado da Muller S.A. (eleito em
03.06.96 e 15.07.99), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM 202/93, desde 15.11.98 até sua substituição na RCA realizada em 07.10.99;
b. Jorge Teixeira Freire, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado da Muller S.A. (eleito em 07.10.99),
pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em
infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde sua eleição na RCA realizada em
07.10.99;
c. Roberto Francisco Campos, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Muller S.A. (eleito em
20.08.98), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM
202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde 15.11.98 (dia seguinte
ao vencimento do prazo de entrega do 3o ITR/1998);
d. Sergio Sinkowisky Neiva de Lima, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Muller S.A.
(eleito em 20.08.98), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde 15.11.98
(dia seguinte ao vencimento do prazo de entrega do 3o ITR/1998) até a data da sua substituição na AGE
2/5

realizada em 07.10.99;
e. Cátia Teixeira Freire, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Muller S.A. (eleita em
15.07.99), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM
202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde sua nomeação na RCA
de 15.07.99;
f. Tatiana Sinkowsky Neiva de Lima, na qualidade de Diretora da Muller S.A. (eleita em 03.06.96 e reeleita na
RCA de 15.07.99), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde 15.11.98 (dia
seguinte ao vencimento do prazo de entrega do 3o ITR/1998) até a RCA de 07.10.99, em que foi substituída;
g. Reinaldo da Silva Fernandes, na qualidade de Diretor da Muller S.A. (eleito em 07.10.99) e de membro do
Conselho de Administração da Muller S.A. (eleito em 07.10.99), pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência
previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde sua eleição na RCA e na AGE de 07.10.99;
h. Francisco das Chagas Souza Torres, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Muller S.A.
(eleito em 07.10.99), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde sua
eleição na AGE de 07.10.99.
10. Em 29/09/05, o indiciado Roberto Francisco Campos apresentou defesa (fls. 107), alegando que: (a) no período
nunca participou de qualquer decisão de mercado, pelo motivo de ser gerente comercial da área aplicada; (b) todas as
decisões eram tomadas pelo presidente João Muller Neiva de Lima Filho, que geria essa empresa; (c) desta forma,
qualquer dúvida em relação ao mercado, deve ser chamado o Sr. João para maiores esclarecimentos.
11. Em 30/09/05, o indiciado Jorge Teixeira Freire, alegando que: (a) nunca exerceu tal cargo e foi utilizado por Muller
e seus procuradores para criar uma nova empresa; (b) não possui nenhuma ação dessa empresa. Inclusive, já sofreu
até danos morais de João Muller, dos seus procuradores e de Tatiana, sua esposa.
12. Em 01/10/05, a indiciada Cátia Teixeira Freire apresentou defesa, alegando que: (a) não tinha consciência de que
o cargo que ocupava, a pedido de João Muller, pudesse causar qualquer problema perante a lei. Até porque, ao
oferecer esse cargo, o Sr. João lhe deu sua palavra de que a ocupação do cargo seria somente para atender uma
exigência burocrática referente ao número de conselheiros que devia constar na ata; (b) jamais precisou assinar algo
ou ter qualquer tipo de responsabilidade na empresa; (c) como a empresa estava em péssimas condições e ocorrendo
demissões em massa, o Sr João Muller lhe disse que se aceitasse a proposta teria como garantia o seu emprego na
empresa. Ela trabalhava na Diretoria, mas tinha o cargo de secretária, conforme documento em anexo (fls. 130).
13. Os indiciados João Muller Neiva de Lima Filho, Roberto Francisco Campos, Sergio Sinkowisky Neiva de Lima,
Tatiana Sinkowisky Neiva de Lima, Reinaldo da Silva Fernandes e Francisco das Chagas Souza Torres não
apresentaram defesa.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Voto
Considerações Iniciais
01. Os administradores da Muller S.A. Indústria e Comércio ("Muller") foram responsabilizados pelo fato de não terem
mantido o registro da companhia atualizado, em infração as disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM 202/93, desde 28.05.03, em infração ao art. 6o da aludida Instrução, bem como por terem faltado ao dever de
diligência previsto no art. 153 da LSA.
02. Ressalte-se que, em 28.05.03, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da Muller por atraso na
obrigação de prestar informações por mais de três anos1.
3/5

Da Responsabilidade pelo Envio das Informações Periódicas
03. O não encaminhamento das informações obrigatórias assinaladas no Termo de Acusação é de fácil comprovação,
podendo ser constatada na documentação acostada aos autos (fls. 56) e no controle de entrega de informações
obrigatórias da CVM (Posição de Entrega de Documentos)2, não restando dúvidas quanto à desatualização do registro
de companhia aberta.
04. Nesse sentido, ressalto ser hoje pacífico neste Colegiado, que a atribuição da responsabilidade pela omissão na
entrega da informação e pela atualização do registro de companhia aberta é ao DRI, conforme se verifica em recentes
julgamentos no âmbito dos PAS CVM no RJ 2005/29333 e CVM CVM RJ 2005/3710.
05. Assim, diante de tais considerações, entendo ter sido violado o disposto no art. 6o da Instrução CVM no 202/93,
em virtude do descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da mesma Instrução, e cuja obrigação
é de exclusiva responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores, conforme preceitua a mesma regra,
cabendo, apenas, verificar quais foram os administradores responsáveis pelo descumprimento de tal dispositivo.
Do Dever de Diligência pelo não Encaminhamento das Informações Obrigatórias
06. Pesa sobre os membros da Diretoria e do Conselho de Administração a responsabilidade pela falta do dever de
diligência, em infração ao artigo 153 da LSA, pelo não encaminhamento das informações periódicas.
07. Ressalto que o descumprimento do dever de diligência por parte dos administradores (membros do Conselho de
Administração e outros Diretores) configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios, não devendo ser
confundidas essas responsabilidades.
08. Entendo que somente em circunstâncias especiais poderia ser atribuída a esses administradores a ausência de
diligência com relação ao não envio de informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está
presente, bem como comprovar a negligência por parte dessas pessoas. Essa comprovação pode ser feita a partir da
análise das Atas de Reunião do Conselho de Administração ou mesmo em depoimentos pessoais que demonstrem a
inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a CVM não se desincumbiu da produção de prova que
sustente sua acusação, motivo pelo qual acredito que devam ser absolvidos tais indiciados4.
09. Ademais, cabe ressaltar que os administradores, enquanto membros da Diretoria e do Conselho de Administração,
não são obrigados pela Lei e Estatuto a zelar pelo cumprimento dos deveres de outro diretor (no caso, do DRI), razão
pela qual, eles não devem ser condenados.
10. Portanto, e ressalvada a eventual responsabilidade de outros diretores quanto às infrações específicas que lhes
venham a ser feitas em processo próprio, entendo que somente em relação à João Muller Neiva de Lima Filho e à
Jorge Teixeira Freire, Diretores de Relações com Investidores nos períodos considerados, recai responsabilidade
passível de sanção.
Conclusão
11. Em função de todo o exposto, proponho, com base no artigo 11 da Lei no 6.385/76 a aplicação de multa pecuniária
individual, no valor de R$ 20.00,00, aos indiciados a seguir, por descumprimento das disposições contidas nos arts.
13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado da Muller S.A.
João Muller Neiva de Lima Filho, Diretor de Relações com o Mercado no período de 03.06.96 e 15.07.99
e,
Jorge Teixeira Freire, Diretor de Relações com o Mercado, a partir de 15.07.99.
12. Considerando, por outro lado, o entendimento de que apenas o DRI responde pela específica imputação de
desatualização do registro de companhia aberta — sem prejuízo de outras imputações por omissões que possam ser
feitas a outros administradores em processo próprio — voto pela absolvição dos demais indiciados.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
4/5

1 Para maiores informações sobre o processo de suspensão de registro da Muller, consulte o Processo CVM RJ
2002/7332.
2 Não foram encaminhadas as seguintes informações, conforme previsão do art. 16, incisos I, II, IV e VIII da Instrução CVM 202/93:
i. Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.98;
ii. Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) desde a referente ao exercício findo em 31.12.98;
iii. Informações Anuais (IAN) desde o referente ao exercício findo em 31.12.98; e
iv. Informações Trimestrais (ITR) desde a referente ao exercício findo em 30.09.98.
3 Sobre a matéria, o Ilustre Diretor, Dr. Pedro Oliva Marcílio de Souza, relator do PAS CVM no RJ-2005-2933, em julgamento realizado em 11.01.2006, destacou que
"o
Termo de Acusação imputou a não entrega das informações a todos os administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento do dever de fiscalização e
diligência, previstos na Lei 6.404/76, artigos 142, inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades. O comando expresso na Instrução 202/93
contém destinatário definido: DRI. "
4 Vide o voto proferido nos autos do PAS CVM RJ no 2005/8229, apreciado na Sessão de Julgamento do dia 14.06.06.
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 31 de outubro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa. na Sessão de Julgamento do dia 31 de outubro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 31 de
outubro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento, por unanimidade, nos termos
constantes de seu voto. Informo ainda que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo legal e que a CVM interporá recurso de ofício, àquele mesmo
Conselho, no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
5/5